Tribunal: STF
Processo: HC 203730
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra entidade de direito público. Condenação transitada em julgado. Exame de corpo delito. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. O STF tem entendimento de que “a ausência dos laudos de exame de corpo de delito não impede o oferecimento da denúncia, uma vez que podem, eventualmente, ser supridos pelo exame corpo de delito indireto” (HC 89.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que justifique a anulação do processo-crime, em especial diante do entendimento do Tribunal regional de que “a prova pericial, no caso, deve ser considerada como medida desnecessária e inútil, porque a materialidade e a autoria delitiva já haviam sido demonstradas por outros elementos constantes dos autos”.



    4. No caso, outros elementos de prova, que não a pericial, relevaram-se suficientes para embasar a materialidade e a autoria delitiva. Nesse sentido, vejam-se o HC 68.837, Rel. Min. Carlos Velloso; o HC 69.174, Rel. Min. Celso de Mello; e o o RHC 192.709, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.